Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712000-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA - EPP, CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DESPACHO Diante da solicitação de julgamento presencial formulada pela parte, nos termos do art. 4o, inciso V da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. Brasília, 11 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito